Tribunal: STF
Processo: RHC 260730
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.001.855/SP (e-doc. 42).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa pela prática do crime do art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do recurso especial (e-doc. 9, p. 17-20). O título condenatório transitou em julgado em 05/05/2023 (e-doc. 9, p. 29).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo relator, ante a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (e-doc. 28). A 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado na sequência (e-doc. 42).  



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União argumenta a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Afirma que a decisão impugnada “se mostrou equivocada ao deixar de reconhecer que o presente caso configura hipótese excepcional que autoriza o conhecimento do habeas corpus mesmo após o trânsito em julgado”. Argumenta que a existência de trânsito em julgado não é argumento válido para negar a prestação jurisdicional, especialmente quando presente flagrante violação a garantias constitucionais fundamentais.



    6. Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus a fim de que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da impetração, examinando o mérito do pedido.   



    7. A Procuradoria Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 73).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Com efeito, no ato ora impugnado, ao deixar de conhecer da impetração, a 5ª Turma do STJ assentou que a competência daquela Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, inexistindo, no caso, julgamento de mérito daquela Corte passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo recorrente.



    9. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual é firme no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO ÚNICO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL. INSUFICIÊNCIA. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerada a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 207.256-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 28/01/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 189.688-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA: NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO DA FILHA/ENTEADA DOS PACIENTES. DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 153.771-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 20/05/2020; grifos nossos).



    10. Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao deixar de apreciar as teses defensivas, limitou-se a reconhecer a inadequação da via eleita. Isso porque, uma vez constatada a utilização do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, a análise das alegações quanto à suposta violação do art. 226 do CPP, para eventual concessão da ordem de ofício, configura providência de caráter excepcional, somente admitida diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, hipóteses que, à luz das peças constantes destes autos, não se verificam na espécie.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator